Tribunal: TCU
Processo: 041.321/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar as ações do Governo Federal para atendimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei 12.305/2010, alterada pela Lei 14.026/2020, contemplando as iniciativas dirigidas a estados e municípios voltadas à implantação da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos oriundos dos resíduos sólidos urbanos (RSU).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Auditoria Operacional realizada pela então Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental), atual Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura e Meio Ambiente (AudAgroAmbiental), objetivando avaliar as ações do Governo Federal para atendimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei 12.305/2010, alterada pela Lei 14.026/2020, que contempla iniciativas dirigidas a Estados e Municípios voltadas à implantação da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos oriundos dos resíduos sólidos urbanos, a partir do ano de 2016, ocasião em que o TCU publicou o Relatório de Levantamento sobre a PNRS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 7o, § 3o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020 e no Manual de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da União, determinar ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação, Plano de Ação contemplando as medidas a serem adotadas para identificação, localização e classificação das chamadas áreas órfãs contaminadas, detalhando as atividades que serão desenvolvidas para recuperação das áreas degradadas cujo agente poluidor é desconhecido, bem como os procedimentos adotados para identificação dos responsáveis pelos danos detectados, com vistas ao ressarcimento dos investimentos realizados (parágrafos 93 ao 120 do Relatório de Auditoria), devendo estar devidamente detalhadas todas as ações a serem tomadas, com indicação dos responsáveis por implementá-las e definição dos respectivos prazos de implementação; 9.2. com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU e no art. 11 da Resolução/TCU 315/2020, recomendar aos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima e da Integração e do Desenvolvimento Regional, bem assim à Fundação Nacional de Saúde que estabeleçam procedimentos e práticas que possibilitem uma melhor articulação e coordenação das atividades desenvolvidas na gestão e no manejo dos resíduos sólidos urbanos, com vistas a uma adequada implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (parágrafos 218 a 236 do Relatório de Auditoria); 9.3. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU e no art. 11 da Resolução/TCU 315/2020, recomendar ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima que, na condição de coordenador da PNRS: 9.3.1. inclua, na próxima atualização do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares), a ser realizada segundo os procedimentos previstos no art. 48 do Decreto 10.936/2022, elementos necessários ao aprimoramento da governança daquele plano, em consonância com o que está previsto no art. 4o, inciso X, do Decreto 9.203/2017, no Referencial de Governança de Políticas Públicas do TCU (componentes "Planos e Objetivos" e "Institucionalização"), e no documento do Governo Federal intitulado "Avaliação de Políticas Públicas - Guia Prático de Análise Ex Ante " (parágrafos 237 a 256 do Relatório de Auditoria); 9.3.2. crie mecanismos que possibilitem e fomentem a participação efetiva de representantes dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis nas instâncias de discussão sobre os assuntos relacionados à PNRS (parágrafos 257 a 280 do Relatório de Auditoria); 9.4. enviar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, aos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, aos Tribunais de Contas dos Municípios e aos Tribunais de Contas municipais, bem como à Atricon - Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, com o objetivo de informar acerca: 9.4.1. dos dados obtidos junto ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) que indicam que, em 2020, entre 5.570 Municípios, apenas 33,2% declararam ter implementado a cobrança pelos serviços de manejo e gestão de resíduos sólidos urbanos (parágrafos 121 a 126 do Relatório de Auditoria), apesar de haver previsão de que a não instituição da taxa a que se referem os arts. 29, inciso II, e 35, da Lei 11.445/2007, nos municípios em que não houver outro instrumento de cobrança pelos referidos serviços, configura não atendimento ao art. 11 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), a qual prevê que são requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal tanto a instituição, como a previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente federado; 9.4.2. da necessidade de os Municípios elaborarem seus planos de gestão de resíduos, para um adequado atendimento da PNRS, tendo em vista o quadro detectado na fiscalização realizada por esta Corte de Contas (item 3.4 do Relatório de Auditoria); 9.4.3. dos dados obtidos nesta fiscalização quanto à pequena proporção de consórcios formados, ressaltando a importância de os Municípios se associarem, de forma a propiciar a prestação conjunta do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, de acordo com o disposto no art. 8o, inciso XIX, da Lei 12.305/2010, no art. 50, inciso VIII, da Lei 11.445/2007, e no art. 33, inciso III, do Decreto 10.936/2022 (parágrafos 158 a 194 do relatório de auditoria; 9.5. autorizar a AudAgroAmbiental a realizar o monitoramento das deliberações contidas nos subitens 9.1, 9.2 e 9.3 acima; e 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), à Secretaria Especial para o Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil, à Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e à Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados.